Tribunal: TJBA
Processo: 8014777-62.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO INTERNO NA
RECLAMAÇÃO N. 8014777-62.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RECLAMANTES: JRJP & BM ENGENHARIA DE FROTA LTDA. - ME E OUTRO

ADVOGADO(S): JOSÉ BANDEIRA DE MELLO JUNIOR

RECLAMADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA D
O INSTITUTO,
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 988 DO CPC. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu a Reclamação, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC. Os
A
gravantes sustentaram que
o
decisum

não teria enfrentado fundamentos essenciais, especialmente quanto ao descumprimento de acórdão que determinava o regular prosseguimento de Ação de Execução, com julgamento de Embargos e Reconvenção. Invocaram violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, e ao Tema Repetitivo n.º 1.267 do STJ, pleiteando o conhecimento e julgamento da Reclamação pelo Colegiado.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a Reclamação é cabível para impugnar decisão judicial que teria contrariado acórdão anterior da Corte; e estabelecer se o
recurso

i
nterno merece provimento, com reforma da decisão que extinguiu a Reclamação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Reclamação, nos termos do art. 988 do CPC, tem cabimento restrito e taxativo, visando à preservação da competência do Tribunal, à garantia da autoridade de suas decisões e à observância de precedentes vinculantes, não se prestando como sucedâneo recursal.

4. A decisão
monocrática
, ao extinguir a Reclamação, observou corretamente a ausência de pressupostos legais, pois não houve demonstração de usurpação de competência ou desrespeito a precedente obrigatório, tampouco a súmula vinculante ou decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade.

5. A irresignação dos
Recorrentes
diz respeito
ao desrespeito ao
acórdão anterior, pelo juízo de origem, o que deve ser impugnado por recurso próprio (Apelação), e não
por intermédio da
Reclamação, pois o seu uso, como via recursal indireta, configura inadequação do meio processual eleito, inexistindo interesse de agir.

6. A jurisprudência consolidada rechaça o uso da Reclamação com desvio de finalidade, reafirmando sua inadmissibilidade como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

___________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 489, § 1º, IV; 988 e §5º.

Jurisprudência relevante citada:

TJRS, Reclamação nº 5317940-04.2023.8.21.7000, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, Órgão Especial, j. 10.10.2023.

TJGO, Reclamação nº 5057866-15.2024.8.09.0000, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, 1ª Seção Cível, j. 05.07.2024.

TJGO, Reclamação nº 5312427-73.2022.8.09.0000, Rel. Desa. Mônica Cezar Moreno Senhorelo, 5ª Câmara Cível, j. 25.10.2023.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº.
8014777-62.2025.8.05.0000
, no bojo da
r
eclamação de mesmo número, tendo como Agravantes
JRJP & BM ENGENHARIA DE FROTA LTDA. - ME E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seç
ão
Cíve
l de Direito Privado
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.